Tribunal: TJSP
Processo: 1015239-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária de rodovia. Pleito de indenização por danos materiais. Acidente em rodovia supostamente causado pela presença de animal na pista que teria culminado em danos no veículo segurado pela autora. Sentença de improcedência mantida.
1. Art. 37, §6o da Constituição da República de 1988. Omissão. Falta do serviço

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária de rodovia. Pleito de indenização por danos materiais. Acidente em rodovia supostamente causado pela presença de animal na pista que teria culminado em danos no veículo segurado pela autora. Sentença de improcedência mantida.
1. Art. 37, §6o da Constituição da República de 1988. Omissão. Falta do serviço pela omissão estatal (ou sua concessionária). Inocorrência.
2. Nexo causal entre o dano suportado pela segurada e a colisão com animal na via de rolamento não caracterizado. Ausência de provas a respeito da presença de animal (cachorro) na pista. Boletim de Ocorrência. Documento que, de forma isolada não tem o condão de demonstrar a existência de nexo causal entre o evento danoso e a interceptação da trajetória do veículo por um animal na via de rolamento. Dever de indenizar inexistente.
3. Majoração da verba honorária, em observância ao artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015239-23.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado ARTERIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27124 (JV)
APELAÇÃO No 1015239-23.2020.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : ALLIANZ SEGUROS S.A.
APELADA : ARTERIS S.A.
MMa. Juíza de 1a instância: Flavia Poyares Miranda
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva de seguradora
contra a concessionária de rodovia. Pleito de indenização por danos
materiais. Acidente em rodovia supostamente causado pela presença de
animal na pista que teria culminado em danos no veículo segurado pela
autora. Sentença de improcedência mantida.
1. Art. 37, §6o da Constituição da República de 1988. Omissão. Falta do
serviço pela omissão estatal (ou sua concessionária). Inocorrência.
2. Nexo causal entre o dano suportado pela segurada e a colisão com
animal na via de rolamento não caracterizado. Ausência de provas a
respeito da presença de animal (cachorro) na pista. Boletim de
Ocorrência. Documento que, de forma isolada não tem o condão de
demonstrar a existência de nexo causal entre o evento danoso e a
interceptação da trajetória do veículo por um animal na via de rolamento.
Dever de indenizar inexistente.
3. Majoração da verba honorária, em observância ao artigo 85, parágrafo
11, do CPC.
4. Recurso desprovido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto em confronto à r. sentença de fls. 317/321 que,
nos autos da ação de indenização por danos materiais
proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A em face de ARTERIS S/A
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
da
parte
adversa,
fixados
equitativamente em R$3.000,00 (três mil reais), segundo os
critérios do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.
Inconformada, apela a autora (fls. 324/337), sustentando,
em síntese, que fez prova de todas as alegações com a
documentação juntada em especial, com o Boletim de
Ocorrência lavrado por agentes da Polícia Rodoviária que
goza de presunção juris tantum de veracidade. Aduz que no
caso dos autos aplica-se a Lei no 8.987/95, a qual prevê
que a apelada deve cumprir as normas de serviços e
ostensivamente promover a vistoria na pista, a fim de
evitar
infortúnios
aos
usuários.
Afirma
que
a
responsabilidade civil pelos danos causados ao particular,
como na hipótese dos autos, é objetiva, conforme dispõe o
artigo 37, §6o, da Constituição Federal, donde se extrai a
obrigação do Estado (concessionária requerida) de reparar o
dano, sendo totalmente dispensável a prova de sua culpa na
ocorrência do infortúnio. Por fim, assinala que a presença
de animal na pista coloca em risco a segurança dos usuários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da rodovia e caracteriza falha na prestação dos serviços,
sendo que essa falha deve ser considerada como fortuito
interno, inerente à atividade desempenhada pelo agente e
não afasta a sua responsabilidade, pois se trata de
situação que integra o risco da atividade econômica e não
exclui o dever de reparação. Requer o provimento do recurso
para que seu pedido seja julgado procedente. Em caso de
manutenção do julgado, pleiteia o reajuste do valor a ser
arbitrado a título de honorários advocatícios. Houve
recolhimento das custas judiciais a fls.338. Ao recurso
foram apresentadas contrarrazões às fls. 341/357. A fls.363
a requerida manifestou-se no sentido de que não se opunha
ao julgamento virtual. O recurso foi inicialmente
distribuído perante a C. 25a Câmara de Direito Privado, o
qual não foi conhecido, ante o reconhecimento de
incompetência daquela Câmara para apreciar e julgar a
matéria, razão pela qual, foi determinada a redistribuição
dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Público
(fls. 364/367). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Inicialmente, insta salientar que não
se desconhece os termos da Resolução no 605/2013, que
dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça, fixando a
competência de suas Seções e outras providências, sendo que
especificamente no artigo 5o, III.15, dispõe que (com
destaques):
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta
e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.”
2.
Aqui não se trata de dano causado em
acidente de veículo entre particulares. Pretende a autora
o recebimento de indenização em razão de acidente sofrido
por sua segurada, tendo em vista a presença de animal
(cachorro) na pista de rolamento da concessionária, ora ré.
Desse modo, o fundamento invocado pela autora limita-se à
negligência do ente requerido quanto à conservação e
fiscalização da via em questão, ou seja, inadequação da
prestação do serviço público pela concessionária.
2.2.
Nesse passo, malgrado o acidente tenha
envolvido veículo, a questão a ser analisada abrange a
responsabilidade estatal (ou seus delegatários) decorrente
de omissão na fiscalização da via pública, o que, de fato,
não induz competência à C. Seção de Direito Privado.
Nesse sentido, aliás, são os mais
recentes julgados proferidos pelo C. Órgão Especial deste
Tribunal estabelecendo a competência desta Seção de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE
DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO SINALIZADO EM RODOVIA.
NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A
PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA
RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO
ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DA CORTE” (Conflito de competência no
0005200-27.2019.8.26.0000, Des. Rel. Xavier de Aquino, j.
13.03.2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos materiais Demanda
ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego de São
Paulo, alegando a falta de sinalização de lombada ocasionando
o acidente. Apelação distribuída à 26a Câmara de Direito
Privado que, entendendo pela incompetência do órgão julgador,
não conheceu do recurso. Autos redistribuídos à 3a Câmara de
Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou
conflito de competência. Pretensão da demanda que se refere à
responsabilidade
civil
extracontratual
de
empresa
concessionária de serviço público Faute du service Matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afeta à competência da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013 Conflito de competência procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o
julgamento do recurso.” (Conflito de Competência no
0026873-13.2018.8.26.0000, Des. Rel. Ricardo Anafe, j.
03.10.2018).
3.
Superada a questão da competência,
passo a análise do recurso interposto pela autora, que
não comporta acolhimento.
4.
Conforme se depreende da inicial, a
autora celebrou contrato de seguro com Fernanda Lima
Tiradentes para cobertura securitária de veículo GM/Onix
Lt, placas QOB-8097, ano e modelo de fabricação 2018,
representada
pela
Apólice
no
517720193B310443652
(fls.18/22). Aos 18.07.2019, por volta das 16h55min, o
referido automóvel à época conduzido por Bruno Almeida
Tiradentes, trafegava pela BR116, Km 315.0, ocasião em que,
segundo a petição inicial, foi surpreendido por um animal
(cão) que cruzou a pista de rolamento e terminou por ser
atropelado, causando danos ao veículo segurado. A autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por sua vez, ao ser acionada em razão do aviso de sinistro
n. 241660253 (fls. 23/24), cumpriu sua obrigação contratual
e indenizou a segurada no valor correspondente a R$318,12 e
R$3.085,10, que totalizam a quantia de R$3.403,22 (fls.
31/36). Por essa razão, propôs a presente ação sub-rogada
nos direitos da segurada, conforme dispõe o artigo 786, do
Código Civil, fundamentando sua pretensão na falha da
concessionária, ora ré, com nexo causal entre a má
prestação do serviço e os danos sofridos no veículo de sua
segurada. A MM. Juíza houve por bem julgar improcedente o
pedido e, como tal, deverá ser mantido.
5.
Nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, a responsabilidade do Estado é
objetiva, para casos de ação de agentes públicos. E, pela
teoria do risco administrativo, adotada em nosso
ordenamento, para a caracterização da responsabilidade,
basta que a vítima demonstre a existência da ação e (ou)
omissão, o dano causado e o nexo de causalidade. O elemento
culpa torna-se dispensável, bastando a configuração dos
outros três elementos.
6.
A primeira questão a ser dirimida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer ação de responsabilidade civil é a verificação do
nexo causalidade que, na hipótese dos autos, não está
configurado.
7.
No caso em apreço, é incontroversa a
ocorrência dos danos causados no veículo segurado, conforme
se depreende das fotografias de fls.27/29, do orçamento
juntado a fls.30, bem como das notas fiscais de fls.35/36.
No entanto, não há comprovação no sentido de que as
referidas avarias foram, de fato, ocasionadas pela presença
de um animal (cachorro) na pista de rolamento.
8.
Não há fotografias do local dos fatos,
tampouco do animal que acabou sendo atropelado, de forma a
comprovar que o infortúnio ocorreu em razão da
interceptação da trajetória do veículo por um cachorro que
atravessou a via de forma abrupta.
9.
Note-se que o Boletim de Ocorrência
encartado às fls. 25/26, por si só, não tem o condão de
demonstrar que os danos causados no veículo segurado pela
autora foram ocasionados pela presença de animal na pista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis que elaborado com base na versão unilateral do condutor
do veículo, sem respaldo em qualquer prova produzida sob o
crivo do contraditório, o que não autoriza o reconhecimento
do nexo causal.

10.
Nesse contexto, não logrou êxito a
requerente
em
comprovar
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público, pois não trouxe aos
autos provas constitutivas que compõem a causa de pedir da
demanda, descumprindo, assim, a intelecção do artigo 373,
do Código de Processo Civil. Ausentes, portanto, os
pressupostos da obrigação de indenizar.

11.
Esta e. Corte em casos similares, tem
julgado da mesma forma:
“Apelação. Acidente em rodovia administrada por concessionária
de serviço público. Pretensão de condenação da ré ao pagamento
de danos materiais e morais. Impossibilidade. Não comprovação,
pelo autor e condutor do veículo, dos requisitos
caracterizadores da responsabilidade (dano, omissão e nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causal). Improcedência. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1001650-67.2018.8.26.0347; Rel. Des.
Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 14/10/2019).
12.
No mesmo sentido, esta C. Câmara também
já se pronunciou:
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de veículo em rodovia.
Animal na pista. Responsabilidade subjetiva da concessionária
de serviço público. 'Faute du service'. Omissão não
configurada. Animal não encontrado. Prova dos autos que não
permite o estabelecimento do nexo causal. Dever de indenizar
inexistente. Sentença de procedência reformada. Recurso da ré
provido. Recurso da autora prejudicado. (TJ/SP; Apelação Cível
no 1005654-28.2018.8.26.0322; Rel. Des. Moreira de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 23.06.2020).
13.
Por derradeiro, na esteira de todo o
entendimento acima alinhavado, a manutenção da r. sentença
é medida que se impõe. Consigno que, por observância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85, §8o, do CPC, a verba honorária fixada pelo
juízo monocrático afigura-se adequada para remunerar a
atividade dos patronos da apelada. Por força da
improcedência da ação, que ora se confirma, com fundamento
no artigo 85, §11, do CPC de rigor a majoração da verba
honorária, que ora fixo em R$100,00 (cem reais), situação
que enseja o não provimento do recurso interposto pela
autora, também neste particular.

Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto pela autora.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR